Tribunal: TJMT
Processo: 0003618-03.2018.8.11.0078
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003618-03.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KENED PAULO NATALES CARDOSO - CPF: 073.286.311-20 (APELANTE), WELINGTON CRAVO DOS SANTOS - CPF: 040.807.091-96 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E INVESTIGADORES DE POLÍCIA - APREENSÕES DE MACONHA EM VIA PÚBLICA E EM RESIDÊNCIA - DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES - APELANTES CONCORRIAM PARA O TRÁFICO DE DROGAS - INTEGRANTES DO “COMANDO VERMELHO” - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - ENVOLVIMENTO REITERADO COM A VENDA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - TEMPO DE DURAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

As condutas dos apelantes [trazer consigo, em via pública e
manter em depósito, porções de maconha
] configuram tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016; Ap no 130333/2016).

O t
ráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap no 133912/2017).

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015)

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”

(TJMT, Ap no 82944/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003618-03.2018.8.11.0078 –
COMARCA DE
SAPEZAL

APELANTE (S):

KENED PAULO NATALES CARDOSO

WELINGTON CRAVO DOS SANTOS

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por KENED PAULO NATALES CARDOSO e

WELINGTON CRAVO DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (Código 112680), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 – (fls. 238/242).

Os apelantes sustentam a inexistência de provas do tráfico de drogas e da
associação para o tráfico.

Requerem o provimento para serem absolvidos. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico de drogas para posse de drogas para uso (fls. 303/311).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 317/329).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO LASTREADA NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TRAFICÂNCIA OU, ALTERNATIVAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28, DA LEI No. 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO - POSTULADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO TIPIFICADA NO ART. 35, DA LEI No. 11.343/06 TENDO POR FUNDAMENTO A INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE - INVIABILIDADE - SENTENÇA ESCORREITA - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 341/350)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 01: Em data, horário e local não identificados, mas perdurando até 17/07/2018, os denunciados KENED PAULO NATALES CARDOSO, vulgo “MENOR” e WELINGTON CRAVO DOS SANTOS, vulgo “RADECHI”, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, associaram-se com o fim especial de praticarem, habitual e reiteradamente, o tráfico ilícito de drogas na cidade de Sapezal/MT, conforme Auto de Apreensão de f. 23, Imagem Fotográfica de f. 24, Termo de Compromisso de f. 25, Boletim de Ocorrências de f. 27/28, Relatórios Policiais de fls. 11/12 e 56/73 e demais elementos de informações coligados nos autos.

Fato 02: No dia 17/07/2018, por volta das 15h50min, na Avenida Primavera, Bairro Cidezal, ao lado da Igreja Assembleia, nesta urbe, o denunciado KENED PAULO NATALES CARDOSO, vulgo “MENOR”, consciente e voluntariamente, possuía e trazia consigo uma “porção” de substância análoga a maconha para fins de traficância, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de f. 23, Imagem Fotográfica de f. 24, Termo de Compromisso de f. 25, Boletim de Ocorrência de f. 27/28 e demais elementos de informações coligados nos autos.

Fato 03: Após a ocorrência do fato narrado no tópico anterior, na continuidade das diligências pelos Policiais Militares, agora na residência localizada na Rua Projetada B, s/n, Setor Industrial, nesta urbe, o denunciado WELINGTON CRAVO DOS SANTOS, Vulgo “RADECHI”, consciente e voluntariamente, guardava e tinha em depósito, uma “porção” de substância análoga a maconha para fins de traficância, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de f. 23, Imagem Fotográfica de f. 24, Termo de Compromisso de f. 25, Boletim de Ocorrência de f. 27/28 e demais elementos de informações coligados nos autos. [...]

Diante do exposto, encontram-se os denunciados KENED PAULO NATALES CARDOSO, vulgo “MENOR”, e WELINGTON CRAVO DOS SANTOS, vulgo “RADECHI”, incursos nas sanções dos artigos 35, e 33, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal [...]”
(João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça – fls. 5/9)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal dos apelantes nestes termos:

“A materialidade do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico restou devidamente comprovada nos autos através dos documentos que instruem a denúncia, principalmente o auto de prisão em flagrante delito (fls. 06), termo de depoimento (fl. 09/21), relatório policial (fl. 22/24, 74/91), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 27/29, 32/34), auto de apreensão (fl. 36/37), boletim de ocorrência (fl. 40/43), laudo de constatação (fl.214/216) e depoimentos colhidos em juízo.

A autoria delitiva é inconteste no que se referem aos dois acusados.

Inicialmente, frisa-se que os depoimentos dos policiais militares possuem fé pública, sendo assente na jurisprudência tal entendimento: [...]

Os policiais que participaram da diligência que resultou na prisão dos réus foram ouvidos em juízo e confirmaram a versão apresentada em sede inquisitorial.

Os policiais militares em unidade de depoimentos ressaltaram que a polícia militar realizava rondas pela cidade, quando fizeram a abordagem dos acusados, sendo localizado com o réu Kened uma porção média de substância análoga a maconha, oportunidade que mediante autorização dos acusados foi realizada a checagem nos celulares dos réus, momento que se constatou o envolvimento dos acusados com o tráfico.

Em continuação das diligências, a guarnição se dirigiu até a residência de Kened e nada foi localizado, e então dirigiram-se até a residência de Welington onde foi localizado uma porção de substância análoga a maconha, foi apreendido ainda o valor de R$ 70,00 (setenta reais) e dois rolos de plástico insulfilme, material utilizado para embalar droga.

Em sede inquisitorial a testemunha responsável pela condução da prisão dos acusados, ressaltou que os réus possuem passagens criminais.

Ao ser questionado em juízo e em sede policial, o réu Welington afirmou que a droga encontrada seria para consumo pessoal e o plástico de insulfilme apreendido em sua residência é utilizado para embalar alimentos.

Por sua vez, o réu Kened afirmou que não foi localizado droga em sua posse no momento da apreensão.

Em que pese tais afirmações, o Ministério Público ressalta com razão que os réus faltam com a verdade.

O relatório policial juntado aos autos, menciona que é constante as denúncias de que os acusados comercializam drogas nesta cidade, razão pela qual estariam sendo monitorados pela polícia militar.

Ressalta ainda que os acusados possuem uma parceria e estão sempre juntos na atividade ilícita, o que resta comprovado pelas conversas em redes sociais nos aparelhos apreendidos, além de figurarem como acusados em outra ação penal por tráfico de drogas cód. 111406, constando ainda no relatório o envolvimento dos acusados com o comando vermelho.

Dessa forma, considerando as provas que instruem o feito, tem-se que restou demonstrado a prática delitiva com relação aos acusados, destacando que os policiais tiveram acesso aos celulares dos réus e viram a negociação com usuários de drogas, evidenciando que os acusados se associaram com o objetivo de comercializar droga.

O processo citado para fins de reincidência dos acusados (Comarca de Sapezal – Código 111406) não se encontra com trânsito em julgado, mas sim em fase recursal, daí a impossibilidade de reconhecimento da reincidência, quando na dosimetria.

Ante o exposto e por toda a fundamentação lançada, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para: a) CONDENAR os acusados KENED PAULO NATALES CARDOSO e WELINGTON CRAVO DOS SANTOS pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06; [...]

A defesa do réu requereu a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), contudo verifico que a existência de outras ações penais em desfavor do réu implica na inviabilidade da aplicação da causa de redução, visto que evidencia que o réu se dedica a atividades criminosas de forma contumaz.

Desse modo, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.

Assim, aplicando a regra contida no art. 69 do Código Penal, considerando que o réu praticou os crimes em concurso material, nos termos da lei, somo as penas aplicadas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico chegando à pena definitiva total de 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, arbitrando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime da pena será o SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2o, “b” do Código Penal. [...]”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito –
fls. 238/242
)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelos Autos de Apreensões (fls. 40 e 60), fotografia (fls. 41) e Laudo de Constatação no 600.2.04.2018.009718-01 (fls. 218/220), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Sidney do Nascimento, Hagau dos Santos Franco, Júlio Cesar Etiene Pereira, Arli Alves Pereira Junior, Alessandro Herreiro Macedo e Francisco Magno Pereira da Silva, policiais militares (fls. 13/24), e os interrogatórios de KENED PAULO NATALES CARDOSO, apelante conhecido por “Menor” (fls. 31/32) e WELINGTON CRAVO DOS SANTOS, apelante conhecido por “Radechi” (fls. 36/37).

Em Juízo, foram ouvidos Hagau dos Santos Franco, Júlio Cesar Etiene Pereira, Arli Alves Pereira Junior e Francisco Magno Pereira da Silva, policiais militares, Ederson Lopes da Silva e Pedro Paulo Xavier Rodrigues, investigadores de Polícia, assim como interrogado o apelante KENED PAULO NATALES CARDOSO, conhecido por “Menor”. O apelante WELINGTON CRAVO DOS SANTOS, conhecido por “Radechi”, reservou-se no direito de permanecer em silêncio (Relatório de Mídias – fls. 333/335).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 17.7.2018, por volta das 15h50m, a equipe de moto patrulhamento da polícia militar, composta por Sidney do Nascimento, Júlio Cesar Etiene Pereira e Hagau dos Santos Franco, realizava rondas no bairro Cidezal, Município de Sapezal, quando avistou os apelantes KENED PAULO NATALES CARDOSO e WELINGTON CRAVO DOS SANTOS, em via pública. Realizada abordagem, fora localizada, na posse de KENED PAULO NATALES CARDOSO, uma porção de maconha e um celular [contendo áudios e fotos sobre a comercialização de drogas praticada por ambos]. Ato contínuo, a guarnição solicitou apoio a outra equipe policial [Arli Alves Pereira Junior, Alessandro Herreiro Macedo e Francisco Magno Pereira da Silva] e se deslocaram até a residência do apelante WELINGTON CRAVO DOS SANTOS, localizada na rua Projetada B, s/no, Setor Industrial, onde apreenderam uma porção de maconha, R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro, dois rolos de papel filme e um celular. A maconha apreendida totalizou 10,555g (dez gramas, quinhentos e cinquenta e cinco centigramas) – fls. 218/220;

- os aparelhos celulares dos apelantes foram apreendido durante a abordagem policial e realizada perícia para extração dos dados armazenados [autorizada judicialmente – fls. 74/75], constataram-se diversas conversas relativas à traficância praticada por ambos, no Município de Sapezal, tanto de maconha quanto de cocaína, bem como fotos pessoais dos dois apelantes, com gestos utilizados por integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho (Relatório Policial - fls. 78/95).

- os policiais militares Sidney do Nascimento, Júlio Cesar Etiene Pereira, Hagau dos Santos Franco, Arli Alves Pereira Junior, Alessandro Herreiro Macedo e Francisco Magno Pereira da Silva, tanto em sede policial quanto na instrução, relataram a dinâmica das apreensões de maconha, na posse do apelante KENED PAULO NATALES CARDOSO e na residência do apelante WELINGTON CRAVO DOS SANTOS, assim como a prisão anterior dos dois apelantes, por tráfico de drogas (fls. 13/24 e Relatório de Mídias – fls. 333/335);

- os investigadores de polícia Ederson Lopes da Silva e Pedro Paulo Xavier Rodrigues, na instrução, ratificaram integralmente as informações constantes do relatório policial relativo à análise dos aparelhos celulares dos apelantes, e acrescentaram que eles integravam do “Comando Vermelho”, sobretudo pelas conversas com outro associado dessa facção criminosa, conhecido por “Zulu”, embora WELINGTON CRAVO DOS SANTOS também seja usuário (Relatório de Mídias – fls. 333/335).

- o apelante KENED PAULO NATALES CARDOSO, conhecido por “Menor”, nas duas fases da persecução penal, confirmou a apreensão de maconha, dinheiro e papel filme, na residência do apelante WELINGTON CRAVO DOS SANTOS, assim como as conversas relacionadas à comercialização drogas, em seu celular, mas alegou apenas ter indicado WELINGTON CRAVO DOS SANTOS, como fornecedor, para terceira pessoa que pretendia comprar entorpecente; ser usuário de drogas e não ter sido apreendida qualquer substância ilícita na sua posse; negou pertencer à fação criminosa Comando Vermelho (Relatório de Mídias de fls. 333/335);

- o apelante WELINGTON CRAVO DOS SANTOS, conhecido por “Radechi”, na fase policial, admitiu a apreensão de maconha, dinheiro e papel filme, em sua residência, mas alegou ser destinada ao consumo próprio. Na instrução, permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias de fls. 333/335).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pelo flagrante [Sidney do Nascimento, Júlio Cesar Etiene Pereira e Hagau dos Santos Franco Arli Alves Pereira Junior, Alessandro Herreiro Macedo e Francisco Magno Pereira da Silva], e dos investigadores de polícia [Ederson Lopes da Silva e Pedro Paulo Xavier Rodrigues] são coerentes quanto às apreensões de maconha em poder de KENED PAULO NATALES CARDOSO em via pública e de WELINGTON CRAVO DOS SANTOS em sua residência, bem como sobre o envolvimento reiterado de ambos com o tráfico de drogas.

Com efeito, o
s depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Os diálogos extraídos dos aparelhos celulares de KENED PAULO NATALES CARDOSO e WELINGTON CRAVO DOS SANTOS, após quebra do sigilo autorizada judicialmente (fls. 74/75), demonstram que os apelantes concorriam para o tráfico de drogas, através de preparo, embalo e venda de cocaína e maconha, sendo integrantes do “Comando Vermelho” para comercializarem entorpecente no Município de Sapezal (Relatório Policial – fls. 78/95).

E mais. Se um dos apelantes não tivesse entorpecente, no ato da solicitação, um indicava o outro, reciprocamente, aos compradores, de modo a
confirmar a atuação conjunta na traficância.

Registre-se, ainda, que os apelantes foram condenados por tráfico de drogas praticado em 28.5.2018, ou seja, menos de dois meses antes do cometimento deste crime (Código 111406/Comarca de Sapezal),
a corroborar as declarações dos agentes públicos acerca do seu envolvimento reiterado com a venda de substâncias entorpecentes.

As condutas dos apelantes [trazer consigo, em via pública e
manter em depósito, porção de maconha
] configuram tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; Ap no 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Outrossim, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap no 133912/2017 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Noutro giro, as alegações dos apelantes de que as porções de maconha seriam destinadas ao consumo apresentam-se inverossímeis, ao se considerar o
s diálogos extraídos dos aparelhos celulares.

De toda sorte,
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Assim sendo, os pleitos absolutório e desclassificatório mostram-se improcedentes.

No tocante à associação para o tráfico, os investigadores de polícia [Ederson Lopes da Silva e Pedro Paulo Xavier Rodrigues] e os policiais militares
[
Sidney do Nascimento, Júlio Cesar Etiene Pereira e Hagau dos Santos Franco Arli Alves Pereira Junior, Alessandro Herreiro Macedo e Francisco Magno Pereira da Silva]
não indicaram a existência de
hierarquia, divisão de tarefas e/ou repartição dos lucros entre os apelantes.

Ademais, embora existam diálogos comprovando a comercialização de drogas em diversas oportunidades, não fora comprovado o
tempo de duração do vínculo associativo, a fim de demonstrar estabilidade e permanência entre os apelantes na prática delitiva.

A quantidade de drogas apreendida - duas porções de maconha com peso total de
10,555g (dez gramas, quinhentos e cinquenta e cinco centigramas) -

não indica traficância em larga escala ou minimamente organizada a ser atribuída aos apelantes (TJMT, AP no 82482/2018 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2018).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Adota-se aresto desta e. Câmara:

“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”

(TJMT, Ap no 82944/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.9.2017)

Logo, impõe-se absolver os apelantes de associação para o tráfico, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver os apelantes de associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantidas as condenações por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020